Tribunal: TJSP
Processo: 1529181-35.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de roubo consumado. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Presença da agravante da reincidência e maus antecedentes. Expressa vedação legal. Detração a ser analisada pelo Juízo das Execuções

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de roubo consumado. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Presença da agravante da reincidência e maus antecedentes. Expressa vedação legal. Detração a ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso não provido.